Tribunal: TJDFT
Processo: 0754783-80.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA DE POLICIAL MILITAR DA RESERVA PARA SERVIÇO ATIVO. CONVERSÃO EM PECÚNIA DAS FÉRIAS NÃO GOZADAS EM RELAÇÃO AO PERÍODO DE EFETIVO EXERCÍCIO DE ATIVIDADES. CABIMENTO. PAGAMENTO DO ADICIONAL PREVISTO NO § 3o DO ARTIGO 114 DA LEI N.o 12.086/2009. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 34 DA TUJJEDF. DISTINÇÃO ENTRE MILITAR DESIGNADO PARA SERVIÇO ATIVO (DSA) E O MILITAR EM PRESTAÇÃO DE TAREFA POR TEMPO CERTO (PTTC). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. O feito estava suspenso aguardando o julgamento do PUIL 0701053-37.2021, tendo a Turma de Uniformização aprovado a seguinte proposta de Súmula 34: “O policial militar da reserva designado ao serviço ativo não faz jus ao adicional de 0,3 (três décimos) sobre os vencimentos, instituído pelo art. 114, § 3o, da Lei 12.086/2009, que é devido apenas ao militar da reserva ou reformado designado à prestação de tarefa por tempo certo.”
2. Com base no julgamento da Turma de Uniformização e Jurisprudência das Turmas Recursais, parcial razão assiste ao Distrito Federal quanto à inexistência do direito do policial militar do Distrito Federal, da reserva remunerada, designado temporariamente para o serviço ativo (DSA), perceber o adicional de 0,3 (três décimos) mensais sobre os proventos da inatividade, com base no art. 114, § 3o, da Lei 12.086/2009 e no art. 7o do Decreto n. 32.539/2010.
3. Restou demonstrado que a parte autora, policial militar do DF, passando para inatividade em 01/04/2016, retornou ao serviço ativo designado, laborando no período de 09/03/2018 a 19/03/2019, ou seja, 12 (doze) meses, fazendo jus ao recebimento das férias remuneradas, nos termos do art. 19 da Lei no 10.486/2002, dispondo: “O militar, ao ser transferido para a inatividade remunerada, além dos direitos previstos no inciso XI do art. 3o e nos arts. 20 e 21 desta Lei, fará jus ao valor relativo ao período integral das férias a que tiver direito não gozadas por necessidade do serviço e ao incompleto, na proporção de 1/12 (um doze avos) por mês de efetivo serviço, sendo considerada como mês integral a fração igual ou superior a 15 (quinze) dias, bem como licenças não gozadas”. A sentença deverá permanecer inalterada quanto a essa questão.

4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada.